Tribunal: TJMT
Processo: 1028358-29.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028358-29.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEUZANI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 016.528.981-31 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1028358-29.2024.8.11.0003.

Origem
:
1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
NEUZANI SANTOS OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. NULIDADE CONTRATUAL POR DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTOS PARCIAIS DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos da reclamante, declarando nulos os contratos temporários firmados entre as partes e condenando ao pagamento de férias de 45 dias anuais acrescidas de um terço constitucional, relativamente aos períodos de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, com compensação dos valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade dos contratos temporários enseja o pagamento de férias de 45 dias com terço constitucional, nos termos da legislação estadual aplicável e do precedente firmado em IRDR; (ii) estabelecer se houve pagamento parcial das férias pela Administração, autorizando a exclusão e a compensação de parcelas já quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sucessiva, com duração superior ao prazo máximo previsto em lei, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, e a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, ensejando a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores, inclusive temporários, o direito a férias de 45 dias anuais, acrescidas de um terço constitucional, conforme interpretação vinculante firmada pelo TJMT no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

A documentação financeira comprova que a reclamante recebeu integralmente as férias de 45 dias referentes aos anos de 2022 e 2023, bem como 15 dias relativos a julho de 2024, subsistindo apenas o pagamento de 30 dias de férias de 2024.

O ente público não demonstrou o adimplemento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias de cada exercício, de modo que a verba é devida.

Não se aplica o efeito suspensivo ao recurso, por ausência de enquadramento na hipótese do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento não afasta o direito do professor contratado ao recebimento de férias de 45 dias anuais, acrescidas do terço constitucional.

O pagamento parcial de férias comprovado em contracheques deve ser deduzido do montante devido, vedado o enriquecimento sem causa.

O terço constitucional incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias, ainda que parte delas já tenha sido paga.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; CPC, art. 373, II; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870947, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 297468870), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, correspondentes aos período não prescritos e condenando o ente público ao pagamento das férias e terço constitucional com base em 45 dias, referente aos períodos de fevereiro de 2022 a dezembro de 2022; fevereiro de 2023 a dezembro de 2023; e janeiro de 2024 a dezembro de 2024, devendo ser abatido eventual valores pagos pelo requerido, respeitados os lapsos temporais sem prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 1º/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta a vedação ao pagamento em duplicidade das férias, sob o argumento de que o pedido constitui pretensão juridicamente impossível, representando enriquecimento sem causa da parte demandante em detrimento ao erário.

Alega que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 estabeleceu que o professor, inclusive o temporário, gozará de 15 dias de férias após o término do 1º semestre letivo e 30 dias de férias no encerramento do ano letivo, conforme o calendário escolar publicado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT).

Esclarece que, de 2017 a 2023, as férias do primeiro semestre recaíam nas seguintes datas:

Ressalta que os professores temporários são contratados no início do ano, em contratos que normalmente são celebrados por 10 meses, o que significa que, no período de férias coletivas indicado, o professor temporário, além de gozar das férias, recebia pelos 15 dias, observando-se que, até 2024, não era pago o adicional referente a esse período.

Informa que, antes de 2019, os contratados temporariamente não recebiam o pagamento das férias proporcionais no término do contrato, nos casos em que este tinha duração inferior a um ano, sendo devido, nesse período, o pagamento das férias proporcionais faltantes, acrescidas do terço constitucional.

Pontua que, entre 2019 e 2023, os professores contratados temporariamente receberam, por ocasião da rescisão contratual, o pagamento das férias proporcionais, sendo devido somente o pagamento do terço constitucional sobre tal período.

Relata que, no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto nº 1.055/2024, determinando que dali em diante fossem realizados os pagamentos das férias e do respectivo terço constitucional. Desse modo, todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15/10/2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024.

Diante desse contexto, pondera sobre a necessidade de realizar a compensação e dedução dos valores pagos a maior, pois, segundo afirma, o Estado pagava as férias do término do 1º semestre (15 dias, sem o terço constitucional) e, no momento da rescisão, pagava as férias proporcionais de 45 dias, sem atentar que já havia realizado o pagamento de 15 dias no meio do ano. Em outras palavras, o servidor recebia quase 60 dias de férias, devendo, por isso, valores pagos a maior serem deduzidos do efetivamente devido, para evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela integral reforma da sentença recorrida, excluindo a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias, com a fixação da sucumbência aplicável.

A reclamante apresentou “
impugnação à contestação
” (ID 297468875), reiterando toda a fundamentação inicial.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Observa-se que a sentença recorrida não tratou do tema “
desconto de férias coletivas
”, sendo que a parte interessada não apresentou insurgência específica, razão pela qual a matéria não será examinada em sede recursal.

Consta da inicial que a reclamante foi contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no período de abril de 2019 a dezembro de 2020, com renovações sucessivas, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Esclarece que os contratos eram renovados no início do ano seguinte letivo, motivo pelo qual são nulos, sendo direito o recebimento do valor das férias e terço constitucional.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, nos períodos não prescritos, e condenando o reclamado ao pagamento das férias e terço constitucional com base em 45 dias, entre fevereiro de 2022 a dezembro de 2024, abatendo-se os valores eventualmente pagos.

Dos documentos constantes nos autos (IDs 297468391/297468393),
verifica-se que a parte autora exerceu suas funções entre
fevereiro de 2022 e setembro de 2024
, totalizando 31 (trinta e um) meses.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras (IDs 297468391/297468393),
o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação
não
foi respeitado
. Dessa forma,
correta a sentença de primeiro grau a declara nulos os contratos celebrados entre as partes
.

No que concerne às
férias e
ao
terço constitucional
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, é devido o pagamento das férias e do terço constitucional pelo período trabalhado.

Após detida análise da documentação apresentada pela reclamante,
observa-se,
no caso concreto
, que o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento dos 45 dias das férias relativas aos anos de 2022 e 2023
, conforme informações trazidas pelas fichas anexas aos IDs 297468391 e 297468392.

Assim, as férias (1º período – meio do ano – e 2º período – fim do ano) foram pagas da seguinte forma:

Ano 2022

Vínculo 18

Mês de referência: julho (15 dias) – 1º período

Valor pago: R$ 4.750,20

Mês de referência: dezembro – 2º período

Valor pago: R$ 5.937,75

Ano 2022

Vínculo 19

Mês de referência: julho (15 dias) – 1º período

Valor pago: R$ 1.583,40

Mês de referência: dezembro – 2º período

Valor pago: R$ 1.979,25

Ano 2023

Vínculo 20

Mês de referência: julho (15 dias) – 1º período

Valor pago: R$ 4.773,75

Mês de referência: dezembro – 2º período

Valor pago: R$ 5.967,20

Ano 2024

Vínculo 22

Mês de referência: julho (15 dias) – 1º período

Valor pago: R$ 5.256,00

Mês de referência: setembro (Rescisão)

Valor pago:
Não há informação

Ano 2024

Vínculo 23

Mês de referência: julho (15 dias) – 1º período

Valor pago: R$ 1.606,00

Mês de referência: setembro (Rescisão)

Valor pago:
Não há informação

Dessa forma, observa-se que a demandante trabalhou 15 (quinze) dias no mês de julho (1º período), mas percebeu a remuneração integral (30 dias) naquele mês e, no final do ano, recebeu as férias correspondentes aos 30 dias do segundo período,
demonstrando que, em julho,
os 15 dias de férias
relativas ao primeiro período foram devidamente pagos
.

Assim,
não faz jus às férias dos anos de 2022 e 2023
.

Com relação ao
exercício de 2024
,
restou demonstrado que as férias relativas aos 15 dias do primeiro período foram devidamente pagas
,
remanescendo apenas o pagamento das férias do fim do ano
, diante da ausência de comprovação de pagamento por parte do reclamado,
ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC)
.

Quanto ao pagamento do
terço constitucional sobre os 45 dias de férias anuais
,
não
restou comprovado seu adimplemento
. Assim,
a demandante faz jus ao pagamento do terço sobre 45 dias, relativo a
todo
período laborado
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação os valores relativos às férias dos anos de 2022 e 2023, bem como às relativas a 15 dias do ano de 2024, mantendo a condenação ao pagamento das de 30 dias do ano de 2024 e ao terço constitucional sobre 45 dias referentes aos anos de 2022 a 2024.

Determino à reclamante que apresente memória de cálculo,
nos termos consignados nesta decisão
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025